Tribunal: STF
Processo: RHC 206557
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Robson Alves de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 668.005/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
    Segundo os autos, por decisão transitada em jugado, o recorrente está “condenado pelo Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – ES à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime do artigo 121 c/c artigo 14, II, do Código Penal.”
    De acordo com a defesa, a sua condenação seria “ato judicial coberto de flagrante ilegalidade apta a justificar, inclusive, a concessão da ordem de ofício.”
    Afirma que “há nulidade absoluta tanto no julgamento do [recorrente] pelo Tribunal do Júri como na fixação da dosimetria da pena.” 
    Esclarece que houve 
    “falta de fundamentação quando da ponderação da modalidade tentada do crime na terceira fase da dosimetria da pena acarretou, inclusive, em mudança no regime de cumprimento da pena, o que acarretará na prisão ilegal do paciente (fixado o regime inicial como semiaberto, o correto seria o aberto).”
    Aduz de outra parte,”sobre as nulidades no julgamento pelo Tribunal do Júri, (...) a falta de documento indispensável, ausência do Termo de Julgamento e de quesito desclassificatório (...)”, bem como a “patente (...) deficiência de defesa técnica uma vez que o advogado fez a sustentação oral em plenário por apenas 07 minutos, sequer pugnando pela absolvição ou desclassificação para o crime de lesões corporais – tese capitaneada no interrogatório do [recorrente].” 
    Requer-se o deferimento da liminar “a fim de recolher o mandado de prisão expedido.”
    No mérito, pede o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para:
    “(a) anul[ar] o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha seja em virtude da ausência do termo de votação, de falta de formulação de quesito obrigatório ou pela insuficiência de defesa; 
    (b) reconhe[cer] a deficiência de fundamentação quando da análise da terceira fase da dosimetria da pena, fixando o patamar de 2/3 de diminuição de pena em razão da modalidade tentada do delito.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA SETE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido sete anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    Como visto o julgado emanado do STJ não evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do recurso. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente fundamento, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    De acordo com a nossa jurisprudência, “[o]s vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando o silêncio a preclusão.” (HC nº 175.376/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 13/4/21)
    Perfilham esse entendimento: HC nº 104.776/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/11; HC nº 127.428/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/16; RHC nº 189.088-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/8/21.
    Destaco de outra parte, que ao encampar a tese da preclusão o colegiado do Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as questões atinentes à dosimetria da pena imposta ao recorrente, agora submetidas à apreciação da Corte neste feito. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    No mesmo sentido: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 
    Tem-se, ainda, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente